Tribunal: STF
Processo: ARE 1584704
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 17): 

“EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - FILHA PORTADORA DE ESPECIAIS - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - JORNADA DE TRABALHO INFERIOR À PREVISTA NA LEGISLAÇÃO - LEI Nº 1.134/91 - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ELIANE RODRIGUES DEIP alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, §3º; 196; e 227, da CF/1988.
Aduz que, em razão das enfermidades que acometem a sua filha (meningoencefalocele occupital e parietais, síndrome de west, paralisia cerebral e epilepsia), tem direito à redução de sua carga horária de trabalho, cujo pedido fora negado administrativamente ao fundamento de que trabalha 30 horas semanais.
Defende que o entendimento do acórdão recorrido afronta a pessoa da recorrente como mãe, a Constituição Federal, os Tratados Internacionais e o Tema 1097/STF, relativamente à redução da carga horária dos servidores públicos.
Sustenta que a distorção da Lei Estadual 1134/1991, que não contempla a situação da recorrente, desrespeita os princípios constitucionais da dignidade humana, da isonomia e da proteção à pessoa com deficiência, 
Requer-se, ao final, o provimento do presente recurso para reconhecer à recorrente o direito à redução da jornada de trabalho para 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais.
Em exame de admissibilidade (Doc. 23), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) a análise da pretensão recursal demanda o exame prévio da legislação infraconstitucional; e (ii) incidem, na hipótese, as Súmulas 279 e  280 do STF. 
No Agravo (Doc. 25), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a a existência de repercussão geral (Doc. 19):

“Antes de começar a discorrer sobre as razões do presente recurso, conforme comprova-se na imagem abaixo, foi reconhecido pelo STF a repercussão da matéria relativa à redução da carga horária dos servidores através do Tema 1097: 
(...)
Assim sendo, deixa-se desde já rebatida a hipótese de falta de alegação da matéria e de falta de repercussão previsto no Tema 800 do STF, motivo de várias decisões de negativa de seguimento de Recurso Extraordinário”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem,com base na Lei Estadual  1.134/1991 e das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente, ocupante de cargo com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, não preencheu os requisitos legais para a redução da sua jornada de trabalho, “especialmente àquela referente à carga horária cumprida, pois, de acordo com a lei, para fazer jus ao direito pleiteado, a servidora deve laborar por trinta e seis horas semanais” (Doc. 17, fls. 2-3).
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), providência vedada na via extraordinária.
Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, a incursão no conteúdo probatório dos autos, levando a incidência, na hipótese, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Em casos semelhantes:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos Embargos de declaração no Recurso extraordinário com agravo. Servidor. Concurso público. Carga horária. Redução. Possibilidade. matéria legal e fática. Súmulas 280 e 279 do stf. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental da decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Verificar a não incidência dos óbices que inviabilizaram o processamento do recurso. III. Razões de decidir 3. A matéria alusiva à questão objeto de discussão no acórdão recorrido foi apreciada à luz da legislação local, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, ante a incidência do óbice das Súmulas 280 e 279 do STF, dada a necessidade do reexame da legislação de regência, bem como do acervo probatório do autos. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1563616 ED-AgR / DF, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1085202 AgR / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente